Tribunal: TJMT
Processo: 1005620-89.2024.8.11.0086
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005620-89.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARINA PAULA PILONETTO - CPF: 010.934.411-19 (RECORRENTE), JAIR JOSE PILONETTO - CPF: 583.653.200-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo (Relatora): Dou parcial provimento. Dra Jaqueline Cherulli Calmon (1o vogal): acompanho o relator. Dr. Walter Pereira de Souza Calmon (2o vogal): divirjo do relator. (voto anexo) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. PERDA DE CONSULTA ONCOLÓGICA. PASSAGEIRO HIPERVULNERÁVEL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL POR RICOCHETE. EXTRAVIO DE BAGAGEM COM ITENS ESSENCIAIS À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, decorrente de cancelamento unilateral de voo com atraso superior a 24 horas, ocasionando a perda de consulta oncológica previamente agendada, bem como de extravio temporário de bagagem contendo medicamentos e aparelhos médicos essenciais, no contexto de transporte aéreo de paciente em tratamento de saúde acompanhado por familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo por manutenção não programada configura fortuito interno apto a caracterizar falha na prestação do serviço; (
ii
) estabelecer se é aplicável o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do STF; (
iii
) determinar se a acompanhante de paciente oncológico possui legitimidade para pleitear indenização por dano moral por ricochete; e (
iv
) definir se o extravio temporário de bagagem com itens essenciais à saúde, ainda que solucionado dentro do prazo regulamentar da ANAC, enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, por integrar os riscos inerentes à atividade econômica do transporte aéreo, não afastando o nexo causal nem a responsabilidade do transportador.

A controvérsia submetida ao julgamento não se restringe à definição do diploma normativo aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo, mas à própria configuração do ato ilícito, razão pela qual é inaplicável o sobrestamento decorrente do Tema 1.417 do STF.

A condição de passageiro em deslocamento para tratamento de saúde caracteriza situação de
hipervulnerabilidade
, impondo à companhia aérea dever reforçado de cuidado, informação e assistência, cujo descumprimento evidencia falha grave na prestação do serviço.

O sofrimento psíquico suportado pela acompanhante de paciente oncológico, impedida de cumprir o dever de cuidado em razão do cancelamento do voo e da perda de consulta médica essencial, configura dano moral por ricochete, autônomo e indenizável.

O extravio de bagagem contendo medicamentos e equipamentos de monitoramento de saúde, ainda que solucionado dentro do prazo administrativo previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC, gera abalo moral indenizável, diante da privação temporária de bens indispensáveis à saúde e ao bem-estar do passageiro enfermo.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:1. O cancelamento de voo por manutenção não programada caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea. 2. É indevido o sobrestamento do processo quando a controvérsia envolve a própria configuração do ato ilícito e a falha na prestação do serviço, e não apenas a definição do regime jurídico aplicável à indenização. 3. A acompanhante de paciente em tratamento de saúde possui legitimidade para pleitear indenização por dano moral por ricochete quando diretamente atingida em sua integridade psíquica pela falha do transportador.4. O extravio temporário de bagagem com itens essenciais à saúde gera dano moral indenizável, ainda que a restituição ocorra dentro do prazo regulamentar da ANAC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1.560.244, Tema 1.417 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KARINA PAULA PILONETTO (Id. 340187867) em face da r. sentença (Id. 340187866) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Em sua petição inicial (Id. 340187385), a autora, ora Recorrente, narra que adquiriu passagens aéreas, por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, para acompanhar seu pai, Jandir
Pilonetto
, paciente diagnosticado com mielofibrose incipiente (Id. 340187394), em uma viagem de Cuiabá/MT para São José do Rio Preto/SP. O objetivo da viagem era a realização de uma consulta médica no Hospital do Câncer de Barretos, agendada para o dia 02 de outubro de 2024, às 14h30min (Id. 340187395). O voo original, operado pela companhia ré, tinha partida programada para o dia 01 de outubro de 2024, às 08h00. Contudo, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendida com a alteração unilateral do voo, que resultou em um atraso superior a 24 horas, culminando na perda da referida consulta oncológica. Além disso, no voo de retorno, em 04 de outubro de 2024, sua bagagem, que continha roupas, medicamentos e aparelhos médicos essenciais ao tratamento de seu pai, foi extraviada, sendo restituída, segundo sua alegação, apenas após seis dias (Id. 340187391). Diante desses fatos, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 28.000,00.

Devidamente citada, a empresa ré, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., apresentou contestação (Id. 340187852), na qual arguiu, em sede preliminar, a ocorrência de litispendência e conexão. No mérito, sustentou que o cancelamento do voo se deu pela necessidade de "manutenção não programada" na aeronave, configurando excludente de responsabilidade. Afirmou ter prestado toda a assistência material devida, incluindo reacomodação e alimentação. Quanto à bagagem, admitiu o extravio, mas asseverou que a entrega ocorreu em 07 de outubro de 2024, ou seja, três dias após o desembarque, dentro do prazo regulamentar de sete dias estabelecido pela Resolução no 400 da ANAC, pugnando pela improcedência total dos pedidos e pela inexistência de dano moral.

Após tentativa de conciliação infrutífera (Id. 340187862), sobreveio a r. sentença de lavra do Juiz Leigo, homologada pela Magistrada titular (Id. 340187866), que julgou improcedentes os pedidos autorais. O Juízo a quo fundamentou sua decisão na ausência de comprovação de prejuízo relevante à saúde do paciente e no entendimento de que o eventual sofrimento seria da esfera individual do pai da autora, e não da acompanhante. Ademais, considerou que o extravio da bagagem, por ter sido sanado dentro do prazo regulamentar, não configuraria ato ilícito passível de indenização.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 340187867), no qual pugna pela reforma integral da sentença. Reitera os argumentos da exordial, enfatizando a gravidade da situação de seu pai, a condição de passageira
hipervulnerável
, a ocorrência de dano moral por ricochete, a falha na prestação do serviço e a inadequação da fundamentação da sentença ao desconsiderar o abalo psíquico sofrido.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 340187872), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de improcedência em todos os seus termos.

Posteriormente, a companhia aérea Recorrida protocolou petição (Id. 343309378), requerendo o sobrestamento do feito com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.560.244 (Tema 1.417).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Admito o recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, sendo a Recorrente beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de Id. 340187871.

Analiso,
prefacialmente
, o pedido de sobrestamento do feito formulado pela parte Recorrida.

I. Do Afastamento do Sobrestamento (Tema 1.417 STF / ARE 1.560.244)

A companhia aérea Recorrida, por meio da petição de Id. 343309378, pleiteia a suspensão do presente processo, com fundamento na decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário com Agravo 1.560.244, que reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Tema 1.417. A referida controvérsia constitucional visa definir se, para disciplinar a responsabilidade civil do transportador aéreo por danos extrapatrimoniais, prevalece o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e as Convenções Internacionais em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, com a devida vênia, entendo que a ordem de suspensão nacional não se aplica ao caso concreto, em razão de manifesta distinção fática e jurídica (
distinguishing
). A questão posta sob o crivo deste Colegiado transcende a simples discussão sobre qual diploma normativo deve reger o quantum indenizatório. O que se discute, em sua essência, é a falha crassa e primária na prestação de um serviço, marcada pelo absoluto descumprimento do dever de cuidado, informação e assistência material, notadamente agravada pela condição de
hipervulnerabilidade
do passageiro transportado, um paciente oncológico em deslocamento para ato médico de extrema relevância. A controvérsia, portanto, não se cinge à interpretação de normas de regência sobre limites de reparação, mas sim à configuração mesma do ato ilícito, perpetrado pela Recorrida ao ignorar as súplicas da Recorrente e a urgência da situação, e ao falhar em mitigar os prejuízos de um cancelamento que, como se verá, decorreu de fortuito interno. O ilícito civil aqui examinado independe da prevalência de um diploma sobre o outro, pois reside na violação de deveres fundamentais anexos ao contrato de transporte. Acrescento, ainda, que a natureza dos fatos, envolvendo o transporte de pessoa para tratamento de saúde, confere ao processo um caráter de urgência que desaconselha a sua suspensão por prazo indeterminado, sob pena de esvaziamento do próprio direito à reparação e à tutela jurisdicional efetiva.

Posto isso, rejeito a preliminar de sobrestamento e passo à análise do mérito recursal.

II. Da Responsabilidade Civil e do Dano Moral por Ricochete

A r. sentença de primeiro grau (Id. 340187866) julgou improcedente a pretensão indenizatória sob dois argumentos centrais: a suposta ausência de responsabilidade da companhia aérea pela manutenção da aeronave e a tese de que o dano seria exclusivo do pai da autora. Ambos os fundamentos, a meu ver, incorrem em erro de julgamento (
error
in
judicando
).

A alegação da empresa Recorrida de que o cancelamento do voo se deu por "manutenção não programada" (Id. 340187852, pág. 12), longe de configurar uma excludente de responsabilidade, caracteriza, na verdade, a figura do fortuito interno. Entende-se por fortuito interno o evento que, embora imprevisto em sua ocorrência específica, relaciona-se diretamente com os riscos inerentes à atividade econômica explorada pelo fornecedor. A necessidade de reparos em uma aeronave, a gestão de frota e a organização da malha aérea são elementos intrínsecos à operação de uma companhia de transporte. Assumir o contrário seria transferir ao consumidor, a parte mais vulnerável da relação, o ônus de um risco que pertence exclusivamente ao empresário. Portanto, a ocorrência de problemas técnicos não rompe o nexo de causalidade e evidencia, sim, uma falha na prestação do serviço, apta a gerar o dever de indenizar.

Ademais, a decisão recorrida equivoca-se profundamente ao afastar a legitimidade da Recorrente para pleitear a reparação moral. A Recorrente não era uma mera passageira; sua presença no voo estava umbilicalmente ligada a um dever de cuidado e assistência para com seu pai, debilitado por uma grave enfermidade (Id. 340187394). A angústia, o desespero e o cansaço físico e emocional de ver um progenitor em estado de fragilidade ser impedido de embarcar, de ter sua consulta oncológica crucial frustrada (Id. 340187395) e de ser submetido a um atraso superior a 24 horas, não constituem um "mero aborrecimento" ou um simples reflexo da dor alheia. Trata-se de um dano moral reflexo, ou por ricochete, sofrido de forma autônoma e direta pela filha, que viu frustrada a missão de cuidado que lhe competia e foi submetida a um sofrimento que violou sua própria integridade psíquica e sua dignidade. A paz de espírito da Recorrente foi diretamente atingida pela conduta negligente da Recorrida, que, informada da situação, não demonstrou ter adotado qualquer medida prioritária para reacomodar os passageiros, limitando-se a apresentar telas sistêmicas genéricas que nada provam sobre a assistência efetivamente prestada (Id. 340187852).

III. Do Extravio de Bagagem com Itens Essenciais

A falha na prestação de serviços por parte da Recorrida se agrava com o episódio do extravio da bagagem. Independentemente da divergência sobre o prazo exato da devolução — se três dias, como alega a empresa (Id. 340187852, pág. 18), ou seis, como afirma a consumidora (Id. 340187391) —, o fato incontroverso é que a mala continha itens de natureza essencialíssima: roupas, medicamentos e aparelhos de monitoramento de saúde, como oxímetro, aparelho de pressão e de glicose, destinados a um paciente oncológico em retorno para casa.

A argumentação da Recorrida, acolhida na sentença, de que a devolução dentro do prazo regulamentar da ANAC de até 7 dias (art. 32 da Resolução no 400/2016) afastaria a ilicitude, é manifestamente improcedente. Tal prazo administrativo se destina a estabelecer um marco para a presunção de perda definitiva da bagagem e para a obrigação de indenização material pelo seu conteúdo. Ele não confere à companhia aérea uma "carta branca" para privar o consumidor, por dias a fio, de bens indispensáveis à sua saúde e bem-estar, isentando-a da responsabilidade pelo abalo moral gerado. A ansiedade, a insegurança e a aflição decorrentes da privação de medicamentos e equipamentos de monitoramento de saúde de um ente querido enfermo configuram, por si sós, um dano extrapatrimonial que clama por reparação. A norma da ANAC não tem o condão de apagar o transtorno e a angústia vivenciados durante o período de extravio.

IV. Do Quantum Indenizatório

Configurada a responsabilidade civil da Recorrida pelos múltiplos ilícitos praticados — o cancelamento do voo com base em fortuito interno, a falha grave no dever de assistência a passageiro
hipervulnerável
, a causação de dano moral por ricochete na acompanhante e o extravio de bagagem com itens de saúde —, passo à fixação do quantum indenizatório.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, o caráter pedagógico-punitivo da condenação, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e suficiente. Este montante visa a compensar a Recorrente pelo somatório de aflições, pelo descaso da companhia aérea com a condição de saúde do passageiro que acompanhava e pela desorganização que culminou na privação temporária de insumos médicos essenciais, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

No que tange aos consectários legais, a indenização deverá ser corrigida pela taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária, a incidir desde a data da citação (Id. 340187850), por se tratar de responsabilidade oriunda de relação contratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau (Id. 340187866) e, por conseguinte, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

Condeno a empresa Recorrida, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., a pagar à Recorrente, KARINA PAULA PILONETTO, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia esta que deverá ser acrescida exclusivamente da taxa SELIC, a contar da data da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.560.244 (
Tema 1.417 da repercussão geral
), determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a responsabilização de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, até o julgamento definitivo do recurso paradigma.

Nesse sentido:

"...

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os

processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.

À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Ministro DIAS TOFFOLI"

O pedido inicial é dano moral decorrente de cancelamento/atraso de voo, em razão de “manutenção não programada, em aeronave”.

- da Repercussão Geral no Tema 1.417/STF (ARE 1.560.244/RJ).

Na decisão monocrática do Relator, Ministro Dias Tofoli, restou consignado na ementa:

“...

IV. Dispositivo. 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. ...”

Percebe-se que, no caso, não há limitação à questão de fortuito interno/externo e/ou força maior, mas a delimitação de aplicação do Código Brasileiro de Aviação (CBA) ou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos casos de cancelamento, alteração ou atraso no transporte aéreo contratado.

Interpretação diversa, somente o Relator, no ARE 1.560.244/RJ, poderá estabelecer.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos.

A suspensão permanecerá vigente até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026